Tribunal: CARF
Processo: 10925.000351/2009-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. AQUISIÇÃO DE INSUMOS. PRODUÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
No contexto da não cumulatividade das contribuições sociais, consideram-se insumos os bens e serviços adquiridos que sejam essenciais ao processo produtivo ou à prestação de serviços, observados os demais requisitos da lei.
CRÉDITO. VESTIMENTAS. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI). MATERIAL DE LIMPEZA. POSSIBILIDADE.
No processo produtivo de alimentos destinados ao consumo humano, mostram-se essenciais e necessários os dispêndios com vestimentas próprias, equipamentos de proteção individual (EPI) e material de limpeza, todos utilizados ou consumidos na produção, proporcionando, portanto, o direito ao desconto de crédito das contribuições não cumulativas, observados os demais requisitos da lei.
CRÉDITO. MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NO PROCESSO PRODUTIVO. INSUMO. POSSIBILIDADE.
Os dispêndios na manutenção de máquinas e equipamentos utilizados no processo produtivo, não passíveis de registro no ativo imobilizado, geram direito ao desconto de créditos das contribuições não cumulativas, observados os demais requisitos da lei.
CRÉDITO. FERRAMENTAS UTILIZADAS NO PROCESSO PRODUTIVO. INSUMO. POSSIBILIDADE.
As ferramentas utilizadas no processo produtivo, não passíveis de registro no ativo imobilizado, geram direito ao desconto de créditos das contribuições não cumulativas, observados os demais requisitos da lei.
CRÉDITO. MATERIAL DE EMBALAGEM. ETIQUETAS. TRANSPORTE. INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA. POSSIBILIDADE.
Geram direito ao desconto de créditos das contribuições não cumulativas os dispêndios com material de embalagem e etiquetas utilizados no transporte de produtos alimentícios destinados ao consumo humano, dadas as exigências de ordem sanitária, observados os demais requisitos da lei.
CRÉDITO. MANUTENÇÃO PREDIAL. IMPOSSIBILIDADE.
Inexiste previsão legal para o desconto de créditos das contribuições não cumulativas em relação à manutenção predial.
CRÉDITO. AQUISIÇÃO DE INSUMOS JUNTO A PESSOAS FÍSICAS. IMPOSSIBILIDADE.
A lei permite o desconto de créditos das contribuições não cumulativas somente em relação a aquisições de insumos junto a pessoas jurídicas domiciliadas no País, razão pela qual não se admitem créditos básicos decorrentes de aquisições junto a pessoas físicas.
CRÉDITO. FRETE. TRANSPORTE DE INSUMOS E DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO ENTRE ESTABELECIMENTOS. TRANSPORTE DE PRODUTOS ACABADOS EM OPERAÇÕES DE VENDA. POSSIBILIDADE.
Geram direito ao desconto de créditos das contribuições não cumulativas os serviços de frete no transporte de insumos ou de produtos em elaboração entre unidades/estabelecimentos produtores e no transporte na venda a clientes, observados os demais requisitos da lei.
CRÉDITO. FRETE. TRANSPORTE DE DOCUMENTOS. TRANSPORTE DE PRODUTOS ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS OU COOPERADOS. IMPOSSIBILIDADE.
Inexiste previsão legal para o desconto de créditos das contribuições não cumulativas em relação aos serviços de frete no transporte de documentos, no transporte de produtos acabados entre estabelecimentos e na transferência de produtos acabados entre cooperados associados.
CRÉDITO PRESUMIDO DA AGROINDÚSTRIA. PERCENTUAL DA ALÍQUOTA.
O percentual da alíquota do crédito presumido da agroindústria de produtos de origem animal ou vegetal será determinado com base na natureza da mercadoria produzida ou comercializada pela referida agroindústria, e não em função da origem do insumo que aplicou para obtê-lo. (Súmula CARF no 157).

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
CRÉDITO PRESUMIDO DA AGROINDÚSTRIA. RESSARCIMENTO OU COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Inexiste previsão legal para a utilização do crédito presumido da agroindústria em pedido de ressarcimento ou declaração de compensação, mas apenas para desconto na escrita fiscal na apuração das contribuições não cumulativas.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ALTERAÇÃO DO CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
Inexiste previsão legal para a inclusão de novos créditos em pedidos de restituição/ressarcimento ou em declarações de compensação que já se encontram em julgamento no processo administrativo fiscal.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
RECURSO VOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. DECISÃO DEFINITIVA.
Inexistindo contestação acerca de matéria decidida na primeira instância, tem-se por definitiva, na esfera administrativa, tal decisão.
STJ. RECURSOS REPETITIVOS. DECISÃO DEFINITIVA. OBSERVÃNCIA OBRIGATÓRIA.
No âmbito do CARF, reproduzem-se, obrigatoriamente, as decisões definitivas prolatadas pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) na sistemática dos recursos repetitivos.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10925.000351/2009-99
ACÓRDÃO
3201-012.156 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. AQUISIÇÃO DE INSUMOS. PRODUÇÃO
OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
No contexto da não cumulatividade das contribuições sociais, consideram-
se insumos os bens e serviços adquiridos que sejam essenciais ao processo
produtivo ou à prestação de serviços, observados os demais requisitos da
lei.
CRÉDITO. VESTIMENTAS. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI).
MATERIAL DE LIMPEZA. POSSIBILIDADE.
No processo produtivo de alimentos destinados ao consumo humano,
mostram-se essenciais e necessários os dispêndios com vestimentas
próprias, equipamentos de proteção individual (EPI) e material de limpeza,
todos utilizados ou consumidos na produção, proporcionando, portanto, o
direito ao desconto de crédito das contribuições não cumulativas,
observados os demais requisitos da lei.
CRÉDITO. MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NO
PROCESSO PRODUTIVO. INSUMO. POSSIBILIDADE.
Os dispêndios na manutenção de máquinas e equipamentos utilizados no
processo produtivo, não passíveis de registro no ativo imobilizado, geram
direito ao desconto de créditos das contribuições não cumulativas,
observados os demais requisitos da lei.
CRÉDITO. FERRAMENTAS UTILIZADAS NO PROCESSO PRODUTIVO. INSUMO.
POSSIBILIDADE.
As ferramentas utilizadas no processo produtivo, não passíveis de registro
no ativo imobilizado, geram direito ao desconto de créditos das
contribuições não cumulativas, observados os demais requisitos da lei.
Fl. 2626
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.156 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.000351/2009-99
2
CRÉDITO.
MATERIAL
DE
EMBALAGEM.
ETIQUETAS.
TRANSPORTE.
INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA. POSSIBILIDADE.
Geram direito ao desconto de créditos das contribuições não cumulativas
os dispêndios com material de embalagem e etiquetas utilizados no
transporte de produtos alimentícios destinados ao consumo humano,
dadas as exigências de ordem sanitária, observados os demais requisitos da
lei.
CRÉDITO. MANUTENÇÃO PREDIAL. IMPOSSIBILIDADE.
Inexiste previsão legal para o desconto de créditos das contribuições não
cumulativas em relação à manutenção predial.
CRÉDITO. AQUISIÇÃO DE INSUMOS JUNTO A PESSOAS FÍSICAS.
IMPOSSIBILIDADE.
A lei permite o desconto de créditos das contribuições não cumulativas
somente em relação a aquisições de insumos junto a pessoas jurídicas
domiciliadas no País, razão pela qual não se admitem créditos básicos
decorrentes de aquisições junto a pessoas físicas.
CRÉDITO. FRETE. TRANSPORTE DE INSUMOS E DE PRODUTOS EM
ELABORAÇÃO ENTRE ESTABELECIMENTOS. TRANSPORTE DE PRODUTOS
ACABADOS EM OPERAÇÕES DE VENDA. POSSIBILIDADE.
Geram direito ao desconto de créditos das contribuições não cumulativas
os serviços de frete no transporte de insumos ou de produtos em
elaboração entre unidades/estabelecimentos produtores e no transporte
na venda a clientes, observados os demais requisitos da lei.
CRÉDITO. FRETE. TRANSPORTE DE DOCUMENTOS. TRANSPORTE DE
PRODUTOS ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS OU COOPERADOS.
IMPOSSIBILIDADE.
Inexiste previsão legal para o desconto de créditos das contribuições não
cumulativas em relação aos serviços de frete no transporte de
documentos, no transporte de produtos acabados entre estabelecimentos
e na transferência de produtos acabados entre cooperados associados.
CRÉDITO PRESUMIDO DA AGROINDÚSTRIA. PERCENTUAL DA ALÍQUOTA.
O percentual da alíquota do crédito presumido da agroindústria de
produtos de origem animal ou vegetal será determinado com base na
natureza da mercadoria produzida ou comercializada pela referida
agroindústria, e não em função da origem do insumo que aplicou para
obtê-lo. (Súmula CARF no 157).
Fl. 2627
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.156 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.000351/2009-99
3
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
CRÉDITO
PRESUMIDO
DA
AGROINDÚSTRIA.
RESSARCIMENTO
OU
COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Inexiste previsão legal para a utilização do crédito presumido da
agroindústria em pedido de ressarcimento ou declaração de compensação,
mas apenas para desconto na escrita fiscal na apuração das contribuições
não cumulativas.
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
ALTERAÇÃO DO CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
Inexiste previsão legal para a inclusão de novos créditos em pedidos de
restituição/ressarcimento ou em declarações de compensação que já se
encontram em julgamento no processo administrativo fiscal.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
AUSÊNCIA
DE
CONTESTAÇÃO.
DECISÃO
DEFINITIVA.
Inexistindo contestação acerca de matéria decidida na primeira instância,
tem-se por definitiva, na esfera administrativa, tal decisão.
STJ.
RECURSOS
REPETITIVOS.
DECISÃO
DEFINITIVA.
OBSERVÃNCIA
OBRIGATÓRIA.
No âmbito do CARF, reproduzem-se, obrigatoriamente, as decisões
definitivas prolatadas pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) na sistemática
dos recursos repetitivos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, observados os demais requisitos da lei, nos seguintes termos:
(I) por unanimidade de votos, para reverter as glosas de créditos em relação a (i) vestimentas e
equipamentos de proteção utilizados no parque industrial: avental plástico, bota de borracha,
botinas, botas sete léguas, meias, luvas, óculos, touca, camisa, camiseta impermeável, calça
proteção, capacete, creme protetor, máscaras, protetor facial e protetor auricular, (ii) material de
limpeza consumido ou utilizado no processo produtivo: creme protetor microbiológico,
detergentes, desinfetantes, escovas, esponjas, álcool, solventes, balde, vassouras, rodo, sacos
Fl. 2628
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.156 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.000351/2009-99
4
para lixo, lavagem de uniformes, panos e papel toalha, (iii) partes e peças utilizadas na
manutenção de máquinas e equipamentos destinados ao processo produtivo, não passíveis de
inclusão no ativo imobilizado: peças para máquinas, correias industriais, arruela, mangueira,
lâmpadas, parafusos, porcas, retentor, rolamento, abraçadeira, barra, bastão, brocas, cabo
flexível, cantoneira inox, capacitor, conector, contactor, corrente, eletrodo, fusível, kit de reparos,
reator, relé, sensor, soquete, dentre outros, (iv) ferramentas utilizadas no processo produtivo, não
passíveis de inclusão no ativo imobilizado: chave Allen, chave boca, chave de fenda, alicate,
cadeado, dentre outros, (v) serviços de frete utilizados no transporte de insumos ou de produtos
em elaboração entre unidades/estabelecimentos produtores e no transporte em operações de
venda a clientes e (vi) bem como para reconhecer o direito à adoção do percentual da alíquota do
crédito presumido das agroindústrias de produtos de origem animal ou vegetal com base na
natureza da mercadoria produzida ou comercializada pela referida agroindústria e não em função
da origem do insumo que aplicou para obtê-lo; e, (II) por maioria de votos, em reverter as glosas
de créditos em relação ao material de embalagem e etiquetas utilizados no transporte de
produtos alimentícios destinados ao consumo humano, vencido o conselheiro Marcelo Enk de
Aguiar, que negava provimento nesse item.
Sala de Sessões, em 15 de outubro de 2024.

Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Enk Aguiar, Flávia
Sales Campos Vale, Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow e Hélcio Lafetá Reis (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de retorno dos autos de diligência realizada pela repartição de origem,
medida essa precedida pela interposição de Recurso Voluntário em face da decisão da Delegacia
de Julgamento (DRJ) em que se julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
apresentada em contraposição ao despacho decisório em que se reconhecera apenas parte do
direito creditório pleiteado, relativo à contribuição para o PIS não cumulativa – Exportação,
homologando-se a compensação até o limite do crédito deferido.
Do Termo de Verificação e Encerramento da Análise Fiscal, extraem-se as seguintes
conclusões:
a) “Para confirmação dos valores declarados como origem dos créditos a
descontar, em relação à aquisição de mercadorias, matérias-primas, insumos,
custos, despesas e os encargos que geram direitos a crédito, foram efetuadas
Fl. 2629
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.156 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.000351/2009-99
5
conferências físicas por amostragem de notas fiscais de entrada, de acordo com
critérios definidos pelo AFRF, onde foram levados em conta o valor das notas
fiscais, os fornecedores, a descrição do produto constante na nota, a respectiva
classificação CFOP e a sua relação com o processo produtivo”;
b) “Também foram efetuadas consultas aos sistemas informatizados desta
Secretaria, elaboradas planilhas para se verificar o correto enquadramento dos
Códigos Fiscais de Operação - CFOPs nas respectivas linhas do Dacon e
conferências por amostragem dos totais declarados nos livros do contribuinte,
com o objetivo de detectar possíveis erros e/ou omissões”;
c) foram glosados créditos decorrentes de aquisições de mercadorias para revenda
junto a pessoas físicas;
d) foram glosados créditos decorrentes da aquisição de bens e serviços não
enquadrados no conceito de insumo, tratando-se de “despesas gerais,
necessárias às operações industriais e comerciais normais de qualquer
estabelecimento industrial/comercial” (material de uso geral, material de
embalagem e etiquetas, peças de reposição e serviços gerais, material de
segurança, conservação e limpeza, manutenção predial, fretes referentes a
transporte de documentos, insumos e matérias-primas entre filiais da empresa,
dentre outros);
e) “somente foram enquadrados como insumos as matérias-primas, os produtos
intermediários, o material de embalagem e quaisquer outros bens que sofram
alterações, e/ou serviços prestados por pessoa jurídica domiciliada no País,
aplicados ou consumidos na produção ou fabricação do produto”, razão pela
qual a Cooperativa Central Oeste Catarinense (Aurora), por se dedicar à
fabricação de produtos de carne, tem direito a crédito somente em relação aos
bens e serviços utilizados como insumos na fabricação desses produtos;
f) foram glosados créditos relativos a fretes decorrentes do transporte de
produtos
entre
filiais
(produção-produção
e
produção-vendas),
não
enquadráveis como “operações de venda”;
g) as hipóteses de crédito presumido não podem ser objeto de compensação ou
de ressarcimento, servindo apenas para o desconto dos valores devidos a título
das contribuições, conforme ADI SRF n° 15, de 22/12/2005;
h) foram glosados os valores a maior do crédito presumido apurado
incorretamente com base no percentual de 60%, relativo a insumos como:
milho, milho quebrado, suíno padrão, leitões, aves para abate, classificações
fiscais TIPI 1005.90.10, 1005.90.10, 0103.91.00, 0103.91.00 e 0105.99.00;
Fl. 2630
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.156 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.000351/2009-99
6
i) foi realizada redistribuição das DIs em função da data do registro (regime de
competência), em conformidade com os comprovantes de recolhimento
PIS/COFINS-Importação apresentados no processo fiscal no 10925.000363/2009-
13, reconhecendo-se o crédito somente em relação às contribuições
efetivamente pagas.
Na Manifestação de Inconformidade, o contribuinte requereu o reconhecimento
integral do crédito pleiteado, com aplicação da taxa Selic entre a data do pedido até a data da
completa satisfação do crédito, aduzindo o seguinte:
1) de fato, o Recorrente adquirira suínos reprodutores junto a pessoas físicas,
tendo, equivocadamente, se apropriado de crédito ordinário das contribuições
PIS/Cofins no percentual de 9,25%, mas tais aquisições de suínos reprodutores
não se destinavam à revenda e sim à reprodução de animais, conforme
documentos acostados, situação em que, nos termos do art. 8° da Lei n°
10.925/2004, deve-se reconhecer o direito ao crédito presumido sobre as
referidas aquisições;
2) não procede a glosa do crédito sobre serviços de transporte ao argumento de
que dizem respeito à transferência de mercadorias entre estabelecimentos
comerciais, pois os documentos acostados infirmam a glosa perpetrada, eis que
se trata de frete sobre compras de mercadorias para revenda e não de frete
sobre transferências de mercadorias entre estabelecimentos;
3) a decisão recorrida, ao glosar créditos relacionados a bens e serviços adquiridos,
além de desconsiderar as disposições legais e doutrinárias, aplicou o conceito de
insumo de forma restritiva, excluindo incontáveis itens considerados não
aplicados no produto fabricado, tendo como fundamento o art. 8o da IN SRF n°
404/2004;
4) deve ser reconhecido o crédito decorrente das aquisições, dentre outras, de cal,
de peças de reposição em máquinas e equipamentos usados no processo fabril,
de detergentes e desinfetantes, de equipamentos de proteção individual, de
materiais de limpeza e higiene, uma vez que se trata de despesas diretamente
relacionadas à geração da receita;
5) o material de embalagem tem o propósito de garantir uma proteção adequada
ao produto no sentido de minimizar a contaminação, prevenir danos e
acomodar o rótulo, sendo adotadas medidas acautelatórias durante o
transporte com o objetivo de proteger os alimentos contra fontes potenciais de
contaminação e danos capazes de tomar o produto impróprio para o consumo;
6) o material de segurança (avental, botina, capacetes, creme protetor, máscaras,
meia, protetor auricular, protetor facial, compras de botas sete léguas), os
produtos de conservação e limpeza (desinfetantes, detergentes, vassouras,
Fl. 2631
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.156 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.000351/2009-99
7
serviço de ajardinamento e limpeza, serviço de bens móveis) e os bens
destinados à manutenção predial (argamassa, calcáreo, tintas, tomadas,
torneiras, compra de concreto usinado, serviço de pintura, serviço de
construção civil, etc.) geram o direito ao desconto de créditos nos termos da lei;
7) os serviços de transporte glosados não dizem respeito à transferência entre
estabelecimentos, mas se referem a fretes sobre vendas a clientes, fretes entre
o estabelecimento produtor para outro estabelecimento produtor da mesma
empresa e frete entre estabelecimento produtor para estabelecimento
comercial, conforme conhecimentos de frete apresentados, gastos esses
essenciais à atividade econômica da pessoa jurídica que adota o sistema
verticalizado de produção;
8) o crédito presumido regrado pelo artigo 8° da Lei n° 10.925/2004 é calculado
precisamente sobre o valor dos bens referidos no inciso II do artigo 3° das Leis
no 10.637/2002 e 10.833/2003, sendo que, tanto os créditos ordinários como os
presumidos vinculam-se à forma de apuração de créditos aí estabelecida e, por
isso mesmo, são passíveis de compensação com outros tributos administrados
pela SRF, ou de ressarcimento em espécie;
9) nas aquisições de suíno padrão, leitões para terminação e aves para abate, bem
como nas aquisições de milho inteiro e quebrado, aplica-se o percentual de
60%, e não o de 35%, nos termos do art. 8° da Lei n° 10.925/2004;
10) quanto à importação de bens, há que se considerar que, nos meses de julho a
agosto de 2006, o Recorrente, por motivo ignorado, deixou de incluir no pedido
de ressarcimento a totalidade das DIs registradas no período, razão pela qual
devia-se proceder ao recálculo dos valores correspondentes às DIS não
lançadas.
Junto à Manifestação de Inconformidade, carrearam-se aos autos cópias de notas
fiscais, planilhas, conhecimentos de transporte, manifestos de carga etc.
O acórdão da Delegacia de Julgamento (DRJ) denegatório do pedido restou
ementado nos seguintes termos:
Assumo: Contribuição para o PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMOS.
No regime da não-cumulatividade, só são considerados como insumos, para fins
de creditamento de valores: aqueles utilizados na fabricação ou produção de bens
destinados à venda, as matérias primas, os produtos intermediários, o material de
embalagem e quaisquer outros bens que sofram alterações, tais como o desgaste,
o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em função da ação
Fl. 2632
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.156 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.000351/2009-99
8
diretamente exercida sobre o produto em fabricação, desde que não estejam
incluídas no ativo imobilizado; e os serviços prestados por pessoa jurídica
domiciliada no País, aplicados ou consumidos na produção ou fabricação do
produto.
REGIME
DA
NÃO-CUMULATIVIDADE.
EMBALAGENS.
CONDIÇÕES
DE
CREDITAMENTO
As embalagens que não são incorporadas ao produto durante 0 processo de
industrialização (embalagens de apresentação), mas apenas depois de concluído o
processo produtivo e que se destinam tão-somente ao transporte dos produtos
acabados (embalagens para transporte), não podem gerar direito a creditamento
relativo às suas aquisições.
REGIME
DA
NÃO-CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS
DE
DESPESAS
COM
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇAO.
Despesas efetuadas com o fornecimento equipamentos de proteção aos
empregados, adquiridos de outras pessoas jurídicas ou fornecido pela própria
empresa, não geram direito à apuração de créditos a serem descontados da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, por não se enquadrarem no conceito
de insumos aplicados, consumidos ou daqueles que sofram alterações, tais como
o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em função da
ação diretamente exercida no processo de fabricação ou na produção de bens
destinado à venda.
REGIME DA NAO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS DESPESAS COM PEÇAS DIVERSAS
PAR MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.
As peças para manutenção de máquinas e equipamentos, para que possam ser
consideradas como insumos, permitindo o desconto do crédito correspondente
da contribuição, devem ser consumidas em decorrência de ação diretamente
exercida sobre o produto em fabricação/beneficiamento.
REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS DE DESPESAS COM FRETES ENTRE
ESTABELECIMENTOS.
Por não integrar o conceito de insumo utilizado na produção e nem ser
considerada operação de venda, os valores das despesas efetuadas com fretes
contratados para as transferências de mercadorias (produtos acabados ou em
elaboração) entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica não geram direito
a créditos da Cofins e da Contribuição ao PIS/PASEP.
REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITO PRESUMIDO. AGROINDÚSTRIAS.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO.
Os créditos presumidos da agroindústria somente podem ser aproveitados como
dedução da própria contribuição devida em cada período de apuração. não
existindo previsão legal para que se efetue o seu ressarcimento.
CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. VEDAÇÃO LEGAL.
Fl. 2633
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.156 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.000351/2009-99
9
De acordo com o disposto nos arts. 13 e 15 da Lei n° 10.833, de 2003, não incide
atualização monetária sobre créditos de COFINS e da Contribuição para o
PIS/PASEP objeto de ressarcimento.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO, COMPENSAÇÃO OU RESSARCIMENTO. COMPROVAÇÃO
DA EXISTÊNCIA DO DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA A CARGO DO
CONTRIBUINTE
No âmbito específico dos pedidos de restituição, compensação ou ressarcimento,
é ônus do contribuinte/pleiteante a comprovação minudente da existência do
direito creditório.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificado da decisão de primeira instância em 06/10/2010 (fl. 578), o
contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 19/10/2010 (fl. 579) e reiterou seu pedido, repisando
os argumentos de defesa.
Em 22 de agosto de 2022, por meio da Resolução no 3201-003.304, a turma
julgadora converteu o julgamento do Recurso Voluntário em diligência à repartição de origem
para que se intimasse o Recorrente para apresentar laudo conclusivo contendo o detalhamento
do seu processo produtivo, indicando, de forma minuciosa, qual a relevância e a essencialidade
dos dispêndios gerais que serviram de base à tomada de créditos, tendo-se em conta a decisão do
STJ no julgamento do REsp 1.221.170, o Parecer Normativo Cosit no 5/2018 e a Nota SEI/PGFN no
63/2018, e se reanalisassem os créditos pleiteados, elaborando-se, ao final, relatório
circunstanciado conclusivo.
Realizada a diligência, a autoridade fiscal registrou em resultados em relatório
denominado Informação Fiscal (e-fls. 2.597 a 2.606).
Em sua manifestação acerca dos resultados da diligência, o Recorrente aduziu que
“algumas das motivações suscitadas pela fiscalização estão em desacordo com a legislação do
processo administrativo fiscal”, passando, na sequência, a se manifestar acerca de cada uma delas.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
Conforme acima relatado, trata-se de retorno dos autos de diligência realizada pela
repartição de origem, tendo originalmente como objeto o despacho decisório em que se
Fl. 2634
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.156 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.000351/2009-99
10
reconheceu apenas parte do direito creditório pleiteado, relativo à contribuição para o PIS não
cumulativa – Exportação, homologando-se a compensação até o limite do crédito deferido.
De pronto, deve-se ressaltar que o Recorrente não mais contesta, nesta segunda
instância, a matéria relativa às glosas de créditos na revenda de mercadorias, tratando-se,
portanto, de decisão definitiva na esfera administrativa.
As glosas de créditos originalmente efetuadas pela fiscalização decorreram,
precipuamente, do entendimento por ela adotado de que, para se caracterizarem como insumos
na não cumulatividade das contribuições, nos termos da IN SRF n° 404/2004, os bens adquiridos e
os serviços contratados deviam ser consumidos diretamente no processo produtivo.
Após a realização da diligência demandada por esta turma julgadora, a fiscalização
posicionou-se favoravelmente à reversão de parte das glosas de créditos, amparando-se no
Parecer Normativo Cosit/RFB no 05, balizado pelo Recurso Especial no 1.221.170/PR e pela Nota
SEI/PGFN no 63/2018.
O Recorrente tem como objeto social a “criação de suínos, fábrica de ração,
frigoríficos de abates de aves e de suínos, indústria de carne, indústria de lácteos e produção de
pintos de um dia”.
Para análise do pleito, observar-se-ão os dispositivos das Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003 que regem as matérias controvertidas, com destaque para o seu art. 3o, inciso II,1 em
que se prevê o desconto de créditos na aquisição de bens e serviços utilizados como insumos na
produção ou na prestação de serviços, tendo-se em conta o critério da essencialidade (dispêndios
necessários ao funcionamento do fator de produção), nos termos definidos pelo Superior Tribunal
de Justiça (STJ) no julgamento do REsp 1.221.170, submetido à sistemática dos recursos
repetitivos, de observância obrigatória por parte deste Colegiado.
Feitas essas considerações, passa-se à análise dos argumentos de defesa.
I.
Crédito. Material de uso geral.
O Recorrente contesta a glosa de créditos decorrentes de aquisições, dentre outras,
de avental plástico, bota de borracha, camisa, camiseta impermeável, calça proteção,
desinfetante, creme protetor microbiológico, detergentes, lenha de eucalipto, luva, óleos
lubrificantes, papel toalha, peças para máquinas, protetor auricular e correias industriais.
No termo de verificação fiscal, que embasou o despacho decisório, foram
identificados sob a rubrica “Material de uso geral” os seguintes itens: arruela, mangueira, rodinho,

1 Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados em relação a: (...)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos
destinados à venda, inclusive combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da
Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela intermediação ou
entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da Tipi;
Fl. 2635
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.156 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.000351/2009-99
11
chave Allen, chave boca, chave fenda, lâmpadas, parafuso Allen, parafuso bucha, paraf.i.se×t.,
porca inox, retentor, rolamento, tubo galvanizado, tubo PVC etc.
No relatório de diligência, os itens foram identificados de forma mais abrangente,
conforme se verifica da transcrição abaixo:
MATERIAL DE USO GERAL
(...)
17. Os materiais de uso geral estão listados como: abraçadeira, alicate, adaptador
pvc. Arruela, barra, bastão, broca bucha, cabo flexível, cadeado, câmara de ar,
cantoneira inox, capacitor, chave de boca, chave de fenda, chuveiro, conector,
contactor, correia industrial, corrente, eletrodo, fusível, gasolina, graxa, joelho
pvc, kit de reparos, lâmpadas, lenha de eucalipto, luva galv., mangueira, niple,
óleos lubrificantes, pallets, parafusos, pincel, pneu, porca, reator, registro, relé,
retentor, rolamento, sensor, soquete, tampa, torneira, tubos, entre outros.
O Recorrente aduz que “todas as aquisições de bens e serviços utilizados
diretamente como insumo na fabricação de produtos destinados à venda geram o direito ao
crédito”, sendo apresentados os seguintes argumentos na peça recursal:
As peças de reposição, assim como os demais insumos glosados, estão albergadas
pelo mesmo dispositivo como insumo.
Se é garantido o crédito da própria depreciação das máquinas (art. 3°, inc. VI c/c §
1o, inc. III), assim como quanto aos combustíveis e lubrificantes (inc. II) e à energia
consumida (inc. IX), etc, o que não se dizer das peças e outros produtos que se
consomem ou desgastam no processo produtivo?
Ora, se tanto a depreciação do maquinário quanto o consumo de combustíveis,
lubrificantes e energia para a produção geram direito ao crédito, com mesma
razão haverão de gerar as peças destinadas à troca de elementos dessas
máquinas que se desgastam nesse processo e de materiais utilizados para a
transformação do produto final, ainda que não venham a integrá-lo.
O mesmo raciocínio valido em relação aos demais insumos, como por exemplo, o
avental plástico, bota de borracha, camisa, camiseta impermeável, calça proteção,
desinfetante, creme protetor microbiológico, detergentes, lenha de eucalipto,
lubrificantes, papel toalha, peças para máquinas, protetor auricular, correias
desinfetantes, detergentes, vassouras, serviço de ajardinamento e limpeza,
serviço móveis, que a despeito de não comporem o produto final (como é
também energia elétrica), se desgastam ou são consumidos no processo
produtivo.
Considerando-se as informações supra, podem-se agrupar os diferentes itens
objeto das referidas glosas nas seguintes rubricas: (i) vestimentas e equipamentos de proteção, (ii)
material de limpeza, (iii) partes e peças utilizadas na manutenção de máquinas e equipamentos e
(iv) ferramentas.
Fl. 2636
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.156 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.000351/2009-99
12
Quanto às vestimentas e equipamentos de proteção, abarcando avental plástico,
bota de borracha, camisa, camiseta impermeável, calça proteção e protetor auricular, não se pode
perder de vista que se está diante de uma empresa produtora de gêneros alimentícios, tendo
como insumo principal diferentes tipos de carne, atividade essa que demanda, insofismavelmente,
o uso de vestimentas próprias, como as acima identificadas.
O CARF tem decisões favoráveis ao desconto de créditos em situações similares,
conforme se verifica das seguintes ementas:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Ano-calendário: 2018
(...)
PIS E COFINS. CRÉDITO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE UNIFORME E EPI.
POSSIBILIDADE. ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA.
Atende aos requisitos de essencialidade e relevância, enquadrando-se como
insumo, os serviços de lavagem de uniformes e EPIs, com objetivo da
manutenção da qualidade dos produtos na indústria alimentícia, bem como pelo
atendimento às normas sanitárias de obrigatoriedade de higiene ao manuseio
industrial. (Acórdão 3302-013.376, rel. Mariel Orsi Gameiro, j. 29/06/2023 – g.n.)
[...]
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Ano-calendário: 2007
CONCEITO DE INSUMO PARA FINS DE APURAÇÃO DE CRÉDITOS DA NÃO-
CUMULATIVIDADE. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU DA
RELEVÂNCIA.
(...)
Pela essencialidade desempenhada no processo produtivo do contribuinte,
indústria alimentícia, deve ser reconhecido o direito ao crédito das contribuições
para o PIS/COFINS não-cumulativos dos gastos referentes a aquisições de EPIs,
exames laboratoriais/controles de qualidade e licenças de softwares utilizados nas
câmaras frias dos frigoríficos. (Acórdão 9303-014.204, rel. Vinícius Guimarães, j.
20/07/2023 – g.n)
[...]
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2011 a 31/12/2011
(...)
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) E UNIFORMES. POSSIBILIDADE.
Fl. 2637
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.156 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.000351/2009-99
13
Gera direito a crédito da contribuição não cumulativa a aquisição de
equipamentos de proteção individual (EPI) e uniformes essenciais para produção,
exigidos por lei ou por normas de órgãos de fiscalização. (Acórdão 3201-011.608,
rel. Mateus Soares de Oliveira, j. 20/03/2024 – g.n.)
[...]
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
(...)
UNIFORMES EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO. DIREITO AO CRÉDITO.
Os uniformes utilizados por aqueles que preparam a refeição, em uma empresa
de restaurantes coletivos, exigidos pela Resolução-RDC 216/2004, da ANVISA,
bem como os Equipamentos e Proteção Individual - EPI, enquadram-se como
bens utilizados como insumo na prestação de serviços, com direito ao crédito
das contribuições. (Acórdão 9303-015.416, rel. Liziane Angelotti Meira, j.
13/06/2024 – g.n.)
[...]
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
(...)
CRÉDITO. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) E UNIFORMES.
POSSIBILIDADE.
Gera direito a crédito da contribuição não cumulativa a aquisição de
equipamentos de proteção individual (EPI) e uniformes essenciais para produção,
exigidos por lei ou por normas de órgãos de fiscalização. (Acórdão 3002-003.172,
rel. Catarina Marques Morais de Lima, j. 11/09/2024 – g.n.)
Destaque-se que a Resolução-RDC 216/2004 da ANVISA, citada em uma das
ementas supra, assim dispõe:
RESOLUÇÃO N° 216, DE 15 DE SETEMBRO DE 2004
Dispõe sobre Regulamento Técnico de Boas Práticas para Serviços de
Alimentação.
(...)
Considerando a necessidade de constante aperfeiçoamento das ações de controle
sanitário na área de alimentos visando a proteção à saúde da população;
Considerando a necessidade de harmonização da ação de inspeção sanitária em
serviços de alimentação;
Fl. 2638
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.156 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.000351/2009-99
14
Considerando a necessidade de elaboração de requisitos higiênico-sanitários
gerais para serviços de alimentação aplicáveis em todo território nacional;
Adota a seguinte Resolução de Diretoria Colegiada e eu, Diretor-Presidente,
determino a sua publicação:
Art. 1o Aprovar o Regulamento Técnico de Boas Práticas para Serviços de
Alimentação.
(...)
ANEXO
REGULAMENTO TÉCNICO DE BOAS PRÁTICAS PARA SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO
1 - ALCANCE
1.1. Objetivo
Estabelecer procedimentos de Boas Práticas para serviços de alimentação a fim de
garantir as condições higiênico-sanitárias do alimento preparado.
1.2. Âmbito de Aplicação.
Aplica-se aos serviços de alimentação que realizam algumas das seguintes
atividades:
manipulação,
preparação,
fracionamento,
armazenamento,
distribuição, transporte, exposição à venda e entrega de alimentos preparados ao
consumo, tais como cantinas, bufês, comissarias, confeitarias, cozinhas
industriais,
cozinhas
institucionais,
delicatéssens,
lanchonetes,
padarias,
pastelarias, restaurantes, rotisserias e congêneres.
(...)
4.1.15 Os equipamentos, móveis e utensílios que entram em contato com
alimentos devem ser de materiais que não transmitam substâncias tóxicas,
odores, nem sabores aos mesmos, conforme estabelecido em legislação
específica. Devem ser mantidos em adequado estado de conservação e ser
resistentes à corrosão e a repetidas operações de limpeza e desinfecção.
(...)
4.2.7 Os funcionários responsáveis pela atividade de higienização das instalações
sanitárias devem utilizar uniformes apropriados e diferenciados daqueles
utilizados na manipulação de alimentos.
(...)
4.6.3 Os manipuladores devem ter asseio pessoal, apresentando- se com
uniformes compatíveis à atividade, conservados e limpos. Os uniformes devem
ser trocados, no mínimo, diariamente e usados exclusivamente nas dependências
internas do estabelecimento. As roupas e os objetos pessoais devem ser
guardados em local específico e reservado para esse fim.
(...)
Fl. 2639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.156 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.000351/2009-99
15
(g.n.)
Nesse sentido, considerando o acima exposto, vota-se, observando-se os demais
requisitos da lei, por reverter as glosas de créditos em relação aos seguintes itens: avental
plástico, bota de borracha, botinas, botas sete léguas, meias, luvas, óculos, touca, camisa,
camiseta impermeável, calça proteção, capacete, creme protetor, máscaras, protetor facial e
protetor auricular.
No que tange ao material de limpeza, considerando-se a mesma Resolução da
Anvisa supra, conclui-se, observados os demais requisitos da lei, pela reversão das glosas de
créditos em relação aos seguintes itens consumidos ou utilizados no processo produtivo: creme
protetor microbiológico, detergentes, desinfetantes, escovas, esponjas, álcool, solventes, balde,
vassouras, rodo, sacos para lixo, lavagem de uniformes, panos e papel toalha.
A jurisprudência do CARF caminha nessa direção:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
CRÉDITO DA NÃO-CUMULATIVIDADE. INDUMENTÁRIA. EPI. MATERIAIS DE
SERVIÇO E LIMPEZA.
É legítimo o creditamento da não-cumulatividade sobre a aquisição de
indumentária, EPI, materiais de serviço e limpeza destinados a suprir exigências
sanitárias e regulatórias em atividade produtiva que envolve o manuseio de
produtos destinados à alimentação humana. (Acórdão 9303-014.966, rel.
Alexandre Freitas Costa, j. 08/04/2024 – g.n.)
[...]
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2014 a 31/12/2014
(...)
INSUMOS. NATUREZA. MATERIAIS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO
Por se tratar de produtos aplicados no processo que ocorre no ambiente de
produção, onde se faz a assepsia dos caminhos que o produto percorre, guardam
relação de essencialidade e relevância ao processo fabril, e, consequentemente,
à obtenção do produto final, devendo-se reconhecer a natureza de insumos.
(Acórdão 3201-011.854, rel. Márcio Robson Costa, j. 17/04/2024)
Quanto às partes e peças utilizadas na manutenção de máquinas e equipamentos
do parque produtivo, há manifestação expressa da Receita Federal assentindo no desconto de
créditos, verbis:
Solução de Consulta Cosit no 99.013, de 19/01/2017, assim dispõe:
Fl. 2640
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.156 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.000351/2009-99
16
ASSUNTO: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
EMENTA:
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS.
INSUMOS.
SERVIÇOS
DE
MANUTENÇÃO. PARTES E PEÇAS DE REPOSIÇÃO.
Os serviços de manutenção de máquinas que são utilizadas diretamente na
fabricação de produtos, bem como as aquisições de partes e peças de reposição
dessas máquinas permitem a apuração de créditos da Cofins na modalidade
aquisição de insumos, desde que não promovam aumento de vida útil da
máquina superior a um ano, conforme disposto no inciso II do art. 3o da Lei no
10.833, de 2003, observados os demais requisitos normativos e legais atinentes à
matéria.
Vinculada à Solução de Divergência Cosit no 7, de 23 de agosto de 2016, publicada
no Diário Oficial da União (DOU) de 11 de outubro de 2016.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Legais: Lei no 10.833, de 2003, art. 3o, inciso II; Instrução
Normativa SRF no 404, de 2004, art. 8o, I, “b” e § 4o. (g.n.)
A jurisprudência do CARF caminha no mesmo sentido:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 01/07/2016 a 30/09/2016
(...)
BENS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS UTILIZADAS NO
PROCESSO PRODUTIVO. DIREITO AO CRÉDITO.
São considerados insumos geradores de créditos das contribuições os bens e
serviços adquiridos e utilizados na manutenção de bens do ativo imobilizado da
pessoa jurídica responsáveis por qualquer etapa do processo de produção de
bens destinados à venda e de prestação de serviço (Item 89 do Parecer
Normativo Cosit/RFB no 05/2018)2. (Acórdão 3001-002.853, rel. Luiz Felipe de
Rezende Martins Sardinha, j. 15/08/2024 – g.n.)
[...]
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
CONCEITO DE INSUMO. CRITÉRIO DA ESSENCIALIDADE. MATERIAIS, PARTES E
PEÇAS DE REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO EMPREGADOS NO PROCESSO PRODUTIVO.
Para fins de créditos de Contribuição para o PIS/PASEP e COFINS, devem ser
admitidos como insumos os bens, custos e despesas essenciais ao

2 89. Assim, impende reconhecer que são considerados insumos geradores de créditos das contribuições os bens e
serviços adquiridos e utilizados na manutenção de bens do ativo imobilizado da pessoa jurídica responsáveis por
qualquer etapa do processo de produção de bens destinados à venda e de prestação de serviço. Portanto, também
são insumos os bens e serviços utilizados na manutenção de ativos responsáveis pela produção do insumo utilizado na
produção dos bens e serviços finais destinados à venda (insumo do insumo).
Fl. 2641
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.156 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.000351/2009-99
17
desenvolvimento do processo produtivo. Os gastos com materiais, partes e peças
de máquinas e equipamentos, utilizados para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte geram créditos na apuração não
cumulativa das referidas contribuições. (Acórdão 9303-015.009, rel. Rosaldo
Trevisan, j. 09/04/2024 – g.n.)
Assim, devem ser revertidas as glosas de créditos, observados os demais requisitos
da lei e desde que não se enquadrem nas exigências de imobilização, em relação aos seguintes
itens consumidos na manutenção de máquinas e equipamentos do processo produtivo: peças para
máquinas, correias industriais, arruela, mangueira, lâmpadas, parafusos, porcas, retentor,
rolamento, abraçadeira, barra, bastão, brocas, cabo flexível, cantoneira inox, capacitor, conector,
contactor, corrente, eletrodo, fusível, kit de reparos, reator, relé, sensor, soquete, dentre outros.
Em relação às ferramentas, há no CARF jurisprudência relevante reconhecendo o
direito de desconto de crédito em sua aquisição, quando consideradas essenciais ao processo
produtivo, conforme se verifica das ementas a seguir transcritas:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2014 a 30/06/2014
(...)
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMOS. FERRAMENTAS.
As ferramentas, bem como os itens nelas consumidos, caracterizam-se como
insumos desde que essenciais e relevantes ao processo produtivo e, portanto,
geram créditos da contribuição. Entendimento em conformidade com a decisão
do STJ no REsp n.o 1.221.170. (Acórdão 3402-011.045, rel. Alexandre Freitas
Costa, j. 27/09/2023)
[...]
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Data do fato gerador: 31/05/2005
(...)
COFINS. CONTRIBUIÇÃO NÃO-CUMULATIVA. AGROINDÚSTRIA. USINA DE AÇÚCAR
E ÁLCOOL. HIPÓTESES DE CRÉDITO. INSUMO.
Em relação à atividade agroindustrial de usina de açúcar e álcool, configuram
insumos as aquisições de ferramentas operacionais e materiais de manutenção
utilizados na mecanização industrial, no tratamento do caldo, na balança de cana-
de-açúcar e na destilaria de álcool. (Acórdão 3201-009.175, rel. Márcio Robson
Costa, j. 27/08/2021 – g.n.)
[...]
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Fl. 2642
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.156 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.000351/2009-99
18
Período de apuração: 01/07/2004 a 31/07/2004
(...)
COFINS. CONTRIBUIÇÃO NÃO-CUMULATIVA. CONCEITO DE INSUMOS.
O conceito de insumos para efeitos do art. 3o, inciso II, da Lei no 10.637/2002 e da
Lei n.o 10.833/2003, deve ser interpretado com critério próprio: o da
essencialidade ou relevância, devendo ser considerada a imprescindibilidade ou a
importância de determinado bem ou serviço para a atividade econômica realizada
pelo Contribuinte. Referido conceito foi consolidado pelo Superior Tribunal de
Justiça (STJ), nos autos do REsp n.o 1.221.170, julgado na sistemática dos recursos
repetitivos.
A NOTA SEI PGFN MF 63/18, por sua vez, ao interpretar a posição externada pelo
STJ, elucidou o conceito de insumos, para fins de constituição de crédito das
contribuições não- cumulativas, no sentido de que insumos seriam todos os bens
e serviços que possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja subtração
resulte na impossibilidade ou inutilidade da mesma prestação do serviço ou da
produção. Ou seja, itens cuja subtração ou obste a atividade da empresa ou
acarrete substancial perda da qualidade do produto ou do serviço daí resultantes.
São itens essenciais ao processo produtivo do Contribuinte, nos presentes autos,
os dispêndios com insumos florestais/silviculturais; as despesas com combustíveis
e lubrificantes; e as despesas com equipamentos de comunicação e suas
ferramentas de manutenção. (Acórdão 9303-010.735, rel. Rodrigo da Costa
Pôssas , j. 17/09/2020 - g.n.)
Assim, aderindo à jurisprudência supra, vota-se por reverter as glosas de créditos,
observados os demais requisitos da lei e desde que não se configurem bens do ativo imobilizado,
decorrentes da aquisição de ferramentas utilizadas no processo produtivo, a saber: chave Allen,
chave boca, chave de fenda, alicate, cadeado, dentre outros.
II.
Crédito. Material de embalagem. Etiquetas.
A fiscalização glosou os créditos decorrentes das aquisições de material de
embalagem e etiquetas por considerar que eles haviam sido utilizados somente para o transporte
dos produtos fabricados, não se enquadrando, portanto, no conceito de insumo.
Registrou o agente fiscal o seguinte:
Em diligência a empresa, no dia 08 de dezembro de 2008, verificou-se que as
embalagens apresentadas como caixas são utilizadas exclusivamente para o
transporte das mercadorias e as etiquetas para exclusivo controle interno. Não
compõem o processo de industrialização as embalagens que se destinam
precipuamente ao transporte dos produtos elaborados. São assim entendidos os
acondicionamentos feitos em caixas, caixotes, engradados, barricas, latas,
tambores, sacos, embrulhos e semelhantes, sem acabamento e rotulagem de
função promocional e que não objetive valorizar o produto em razão da qualidade
do material nele empregado, da perfeição do seu acabamento ou da sua utilidade
Fl. 2643
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.156 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.000351/2009-99
19
adicional, bem assim o acondicionamento feito em embalagem de capacidade
superior àquela em que o produto é comumente vendido. (Decreto n°
4.544/2002, art. 4°, IV, e art. 6°).
Tal entendimento foi mantido no relatório de diligência.
Contudo, tratando-se de embalagem para transporte de produtos alimentícios, a
sua utilização se mostra essencial ao processo produtivo, uma vez que proporciona a proteção e a
conservação necessárias à manutenção do produto fabricado, sem a qual a deterioração total será
o destino final de toda a produção.
A jurisprudência do CARF caminha nesse sentido:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009
(...)
COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMO. PRODUTO ALIMENTÍCIO. MATERIAL
DE EMBALAGEM PARA TRANSPORTE.
No regime da não cumulatividade das contribuições, há direito à apuração de
créditos sobre as aquisições de bens e serviços utilizados na embalagem para
transporte, cujo objetivo é a preservação das características do produto vendido,
precipuamente em se tratando de produto destinado à alimentação humana.
(acórdão 3401-013.312, rel. Ana Paula Pedrosa Giglio, j. 19/06/2024 – g.n.)
[...]
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Exercício: 2008
PIS/COFINS. INSUMOS. MATERIAIS DE EMBALAGEM. ALIMENTOS. RELEVÂNCIA.
Ao impedir o contato dos alimentos com o solo e com outras sujidades o material
de embalagem é insumo relevante da indústria de alimentos e a este devem ser
concedidos créditos das contribuições. (Acórdão 9303-015.319, red. Rosaldo
Trevisan, j. 11/06/2024 – g.n.)
[...]
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/10/2015 a 31/12/2015
(...)
MATERIAL DE EMBALAGEM E ETIQUETAS. CRÉDITOS. DESCONTO. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridas com material de embalagem e etiquetas
enquadram-se como insumos da produção dos bens destinados à venda, nos
Fl. 2644
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.156 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.000351/2009-99
20
termos do inciso II do art. 3o das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003, bem no
conceito de insumos dado pelo STJ no julgamento do REsp no 1.221.170/PR e,
portanto, dão direito ao desconto de créditos. (Acórdão 3301-012.526, rel. José
Adão Vitorino de Morais, j. 27/04/2023 – g.n.)
Nesse sentido, revertem-se as glosas com material de embalagem e etiquetas,
observados os demais requisitos da lei.
III.
Crédito. Manutenção predial.
O Recorrente pleiteia o direito ao desconto de créditos básicos em relação às
aquisições de produtos utilizados na manutenção predial, compreendendo argamassa, calcáreo,
tintas, tomadas, torneiras, concreto usinado, serviço de pintura, serviço de construção civil etc.
Segundo a fiscalização, tais bens não configuram insumos, razão pela qual os
créditos não podem ser reconhecidos, entendimento esse mantido no relatório de diligência.
De pronto, deve-se destacar que inexiste previsão legal para o desconto de créditos
das contribuições não cumulativas em relação à manutenção de edificações, ainda que se refiram
a imóvel utilizado como fábrica no contexto do processo produtivo.
O art. 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003 assim dispõe:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na produção
de bens destinados à venda ou na prestação de serviços;
(...)
VII - edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados nas
atividades da empresa;
(...)
§ 1o Observado o disposto no § 15 deste artigo, o crédito será determinado
mediante a aplicação da alíquota prevista no caput do art. 2o desta Lei sobre o
valor:
(...)
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos incisos
VI, VII e XI do caput, incorridos no mês; (g.n.)
Conforme se verifica dos dispositivos supra, há previsão legal de crédito apenas em
relação aos encargos de depreciação de edificações, benfeitorias e outros bens do ativo
imobilizado, hipótese normativa essa que não alcança os dispêndios com manutenção desses
mesmos bens, como pretende o Recorrente.
Fl. 2645
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.156 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.000351/2009-99
21
Esta turma já decidiu nesse sentido em processo do mesmo Recorrente destes
autos, verbis:
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2011 a 31/12/2011
(...)
MATERIAL DE USO COMUM. MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL. PRODUTOS
DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA. SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS. SERVIÇOS DE
LAVAÇÃO DE UNIFORMES.
Os valores gastos com os bens e serviços acima identificados não geram direito à
apuração de créditos a serem descontados do PIS/Pasep e da Cofins, pois não se
enquadram na categoria de insumos e por não haver disposição legal expressa
autorizando tal creditamento. (Acórdão 3201-011.608, rel. Mateus Soares de
Oliveira, j. 20/03/2024 – g.n.)
[...]
Mantém-se, portanto, a glosa de créditos decorrentes de dispêndios com materiais
e serviços utilizados na manutenção de imóveis.
IV.
Crédito. Ovos incubáveis.
O Recorrente contesta a glosa de créditos em relação aos ovos incubáveis, glosa
essa decorrente da constatação de se tratar de aquisições junto a pessoas físicas, pois, segundo
ele, está-se diante de insumo aplicado na produção, cujo desconto de crédito encontra respaldo
no inciso II do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003.
A defesa encontra-se assim delimitada:
De igual modo, merece reforma a r. decisão recorrida que negou o direito ao
crédito sobre a aquisição de OVOS INCUBÁVEIS (...), ao argumento de que seria
remuneração de serviços adquiridos de pessoas físicas, em desacordo com a
legislação;
Em primeiro lugar, cumpre registrar, desde já, que não se trata de remuneração
de serviço prestado por pessoa física.
Como é cediço, as agroindústrias da região sul, ainda na década de sessenta,
trouxeram dos Estados Unidos da América, o modelo de produção denominado
sistema integrado ou verticalizado de produção.
Referido modelo consiste em uma combinação de dois ou mais estágios
sucessivos de produção e ou distribuição em propriedade da empresa ou
terceiros, mas sob o controle da empresa proprietária.
Neste modelo, a agroindústria fornece ao produtor rural, lotes de matrizes
poedeiras e ou reprodutores de suínos, lotes de pinto de um dia a dois dias de
vida, assim como leitões. O produtor rural pessoa física, chamado de integrado ou
Fl. 2646
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.156 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.000351/2009-99
22
parceiro integrado cuida das matrizes poedeiras, até a fase anterior à incubação
dos ovos. O parceiro integrado, de igual modo, cria os pintos de um dia e ou
Ieitões, até a época do abate. O parceiro produtor, pessoa física integrado, recebe
toda a assistência técnica, bem assim toda a ração e medicamentos necessários
para os animais.
No modelo de integração/parceria, a empresa firma um contrato de parceria com
o parceiro produtor, pessoa física, em que a empresa se compromete a fornecer
as matrizes, pintos, leilões, medicamentos, alimentação e assistência técnica,
enquanto que o parceiro produtor, pessoa física, participa com as instalações,
água, luz, mão-de-obra de alimentação e manutenção do lote dos animais
recebidos.
O parceiro produtor, pessoa física, em contrapartida, recebe da empresa
(agroindústria), uma parcela da produção, em cada lote, obtendo para si uma
parcela do que foi produzido. Tal parcela é estabelecida através da aplicação de
urna fórmula específica, constante no contrato, com base na conversão de
produção ou conversão alimentar' para determinar o fator de eficiência e
produção.
A parcela pertencente ao parceiro produtor, após apurada a sua participação no
lote, normalmente é vendida para a empresa.
Nota-se que se trata de aquisição de insumos junto a parceiros produtores pessoas
físicas, hipótese essa em que há vedação legal expressa ao desconto de créditos das contribuições
não cumulativas, ex vi do § 3o do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, verbis:
Art. 3o (...)
§ 3o O direito ao crédito aplica-se, exclusivamente, em relação:
I - aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País; (g.n.)
Assim, não se tratando de insumos (bens ou serviços, não importa) adquiridos de
pessoas jurídicas domiciliadas no País, mantém-se a glosa respectiva.
V.
Fretes.
A fiscalização glosou créditos referentes a fretes no transporte de documentos, de
insumos e de matérias-primas entre filiais da empresa por inexistir previsão legal.
O Recorrente alega que, na verdade, trata-se de fretes sobre vendas a clientes,
fretes entre o estabelecimento produtor para estabelecimento produtor da mesma empresa e
fretes entre estabelecimento produtor para estabelecimento comercial.
No relatório de diligência, a fiscalização presta esclarecimentos adicionais:
FRETES NA OPERAÇÃO DE VENDA
Fl. 2647
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.156 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.000351/2009-99
23
45. As glosas originais em relação a Natureza da Base de Cálculo do Crédito “07 –
Armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda”, totalizam o valor de
R$ 26.430.146,89.
46. A planilha digital “Demonstrativo Analítico Fretes” apresentada pelo
contribuinte em relação aos serviços de armazenagem e fretes nas operações de
vendas, totaliza o valor de R$ 26.430.484,05.
47. Os itens elencados como fretes foram apresentados na planilha digital
“Demonstrativo Analítico Fretes” e estão classificados na coluna “Origem da
Operação”, como: “01 – Aquisição para Revenda”, “02 – Aquisição de Insumos”,
“05 – Transferência de insumos”, “06 – Transferência de Produto Acabado”, “07 –
Transferência com fim específico de exportação”, “08 – Outras transferências
(imobilizado, material de consumo etc.)”, “09 – Frete Venda”, “10 – Transferência
para Revenda”, “11 - Despesa de Armazenagem”.
48. As glosas estão identificadas na coluna “Motivo Glosa Auditoria” como:
“Transferência de produtos acabados”, “Fretes ente cooperados associados”,
“Transferência para comercialização de produtos acabados” e “Transferências
diversas”.
49. Referidos fretes e transferências são despesas operacionais que não geram
direito ao crédito de PIS/Cofins não cumulativos, por falta de expressa previsão
legal.
50. Importante destacar que o inciso V, do § 2o, do art. 176 da IN RFB no
2.121/2022, estabelece, expressamente, que os fretes de produtos acabados não
são considerados como insumos:
§ 2o Não são considerados insumos, entre outros:
(...)
V - serviços de transporte de produtos acabados realizados em ou entre
estabelecimentos da pessoa jurídica;
51. Em relação às operações entre cooperativas, a Lei no 5.764/1971 que define a
política nacional de cooperativismo, dispõe que atos praticados entre as
cooperativas e seus associados, e pelas cooperativas entre si quando associadas
denominam-se atos cooperativos e não implicam operação de mercado, nem
contrato de compra e venda de produto ou mercadoria, “in verbis”:
Do Ato Cooperativo
Art. 79. Denominam-se atos cooperativos os praticados entre as
cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e pelas
cooperativas entre si quando associados, para a consecução dos
objetivos sociais.
Parágrafo único. O ato cooperativo não implica operação de mercado,
nem contrato de compra e venda de produto ou mercadoria.
Fl. 2648
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.156 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.000351/2009-99
24
Considerando os dados supra, conclui-se, em parte, que, por falta de previsão legal,
não geram direito ao desconto de créditos das contribuições não cumulativas os seguintes
serviços de frete: (i) transporte de documentos, (ii) transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos (súmula CARF no 217)3 e (iii) transferência de produtos acabados entre
cooperados associados.
Por outro lado, geram direito ao desconto de créditos, observados os demais
requisitos da lei, os seguintes serviços de frete: (i) transporte de insumos ou de produtos em
elaboração entre unidades/estabelecimentos produtores (inciso II do art. 3o das Leis no
10.637/2002 e 10.833/2003) e (ii) transporte na venda a clientes (inciso IX do art. 3o da Lei no
10.833/2003).
As seguintes decisões do CARF caminham nesse sentido:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 01/12/2010 a 31/12/2010
(...)
CRÉDITOS DE FRETES ENTRE ESTABELECIMENTOS. PÓS FASE DE PRODUÇÃO.
As despesas com fretes entre estabelecimentos do mesmo contribuinte de
produtos acabados, posteriores à fase de produção, não geram direito a crédito
das contribuições para o PIS e a COFINS não cumulativos.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS SOBRE FRETES. TRANSPORTE DE
PRODUTOS EM ELABORAÇÃO. ENTRE ESTABELECIMENTOS.
Gera direito ao desconto de créditos da não cumulatividade, a aquisição de
serviços de fretes utilizados para o transporte produtos em elaboração no
próprio estabelecimento ou entre estabelecimentos do contribuinte. (Acórdão
3102-002.712, rel. Pedro Sousa Bispo, j. 22/08/2024 – g.n.)
[...]
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
(...)
PIS NÃO CUMULATIVO. CRÉDITOS RELATIVOS AO FRETE TRIBUTADO, PAGO PARA
A AQUISIÇÃO DE INSUMOS.
É possível o creditamento em relação ao frete pago e tributado para o
transporte de insumos, independentemente do regime de tributação do bem
transportado, não sendo aplicada a restrição na apuração do crédito do art. 8o da
Lei n.o 10.925/2004

3 Súmula CARF no 217: Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre estabelecimentos da
empresa não geram créditos de Contribuição para o PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas.
Fl. 2649
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.156 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.000351/2009-99
25
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS SOBRE FRETES. MOVIMENTAÇÃO
DE INSUMOS E PRODUTOS EM ELABORAÇÃO.
Geram direito aos créditos da não cumulatividade, a aquisição de serviços de
fretes utilizados para a movimentação de insumos e produtos em elaboração
entre estabelecimentos do sujeito passivo ou remetidos para industrialização por
encomenda, quando esses insumos dão direito a crédito.
PIS E COFINS. NÃO CUMULATIVO. GASTOS COM TRANSPORTE DE INSUMOS.
CUSTO DE AQUISIÇÃO DA MATÉRIA-PRIMA SUJEITA À ALÍQUOTA ZERO. DIREITO A
CRÉDITO NO FRETE. POSSIBILIDADE.
O artigo 3o, inciso II das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 garante o direito ao
crédito correspondente aos insumos, mas excetua expressamente nos casos da
aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição (inciso
II, § 2o, art. 3o). Tal exceção, contudo, não invalida o direito ao crédito referente
ao frete pago pelo comprador dos insumos sujeitos à alíquota zero, que compõe
o custo de aquisição do produto (art. 289, §1o do RIR/99), por ausência de
vedação legal. Sendo os regimes de incidência distintos, do insumo (alíquota zero)
e do frete (tributável), permanece o direito ao crédito referente ao frete pago
pelo comprador do insumo para produção
CRÉDITO SOBRE FRETES. TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS ENTRE
ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE
Em consonância com a literalidade do inciso II do caput do art. 3o da Lei no
10.637, de 2002 e da Lei no 10.833, de 2003, e nos termos decididos pelo STJ e do
Parecer Cosit no 5, de 2018, em regra somente podem ser considerados insumos
para fins de apuração de créditos da Contribuição para o PIS e para a COFINS,
bens e serviços utilizados pela pessoa jurídica no processo de produção de bens e
de prestação de serviços, excluindo-se do conceito os dispêndios realizados após a
finalização do aludido processo, salvo exceções justificadas. (Acórdão 3003-
002.513, rel. Marcos Antônio Borges, j. 14/03/2024 – g.n.)
VI.
Crédito presumido da agroindústria.
A fiscalização informou que apurara incorreções nos procedimentos adotados pela
empresa para o cômputo do crédito presumido, a saber: (i) os valores creditados referentes às
aquisições no período foram alocados indevidamente no campo de Receita de Exportação,
gerando direito a ressarcimento do referido montante, sendo que, nos termos literais do 8° da Lei
no 10.925/2004, o crédito presumido só dá direito a deduções da própria contribuição e (ii)
aplicação incorreta do percentual de 60% previsto no inciso I do § 3° do mesmo art. 8°, em relação
aos seguintes insumos: milho. milho quebrado, suíno padrão, leitões e aves para abate, pois, de
acordo com as respectivas classificações fiscais-TIPI (1005.90.10; 1005.90.10; 0103.91.00;
0103.91.00 e 0105.99.00), tais mercadorias se submetem ao percentual de 35% das alíquotas.
O Recorrente contesta essa conclusão, argumentando que o legislador estabeleceu
que (i) o contribuinte poderia utilizar o crédito presumido na dedução do valor das contribuições
Fl. 2650
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.156 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.000351/2009-99
26
devidas no mercado interno ou por meio de ressarcimento ou compensação e que, (ii) em relação
às aquisições de suíno padrão, leitões para terminação e aves para abate (capítulo 2 da TIPI), o
percentual estabelecido é de 60% sobre o valor da aquisição, tendo por base a alíquota de 7,6%.
O Recorrente não tem razão quanto ao primeiro argumento, mas a tem no que
tange ao segundo, conforme se pode verificar na jurisprudência assentada deste CARF e na súmula
CARF no 157, verbis:
Súmula CARF no 157
O percentual da alíquota do crédito presumido das agroindústrias de produtos
de origem animal ou vegetal, previsto no art. 8o da Lei no 10.925/2004, será
determinado com base na natureza da mercadoria produzida ou comercializada
pela referida agroindústria, e não em função da origem do insumo que aplicou
para obtê-lo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de
18/12/2020).
[...]
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
COFINS. CRÉDITO PRESUMIDO DA AGROINDÚSTRIA. PERCENTUAL A SER
APLICADO. FUNÇÃO DO PRODUTO FABRICADO
Deve ser observada a natureza do produto fabricado, e não dos insumos
adquiridos, para se buscar a definição do percentual a ser aplicado de crédito
presumido da agroindústria, conforme o artigo 8o, §10, da Lei 10.925/2004
(Acórdão 3002-003.173, rel. Catarina Marques Morais de Lima, j. 11/09/2024 –
g.n.)
[...]
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2012 a 30/09/2014
CRÉDITO PRESUMIDO DA AGROINDÚSTRIA. ART. 8o DA LEI 10.925/2004.
RESSARCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
O crédito presumido previsto na Lei n.o 10.925/2004 somente pode ser utilizado
para a dedução do PIS e da COFINS no mês de sua apuração, não podendo ser
utilizado em pedido de ressarcimento ou de compensação de períodos diversos
de apuração. (Acórdão 3101-002.628, rel. Laura Baptista Borges, j. 23/07/2024 –
g.n.)
[...]
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2014 a 30/06/2014
(...)
Fl. 2651
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.156 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.000351/2009-99
27
CRÉDITO PRESUMIDO DA AGROINDÚSTRIA. COMPENSAÇÃO OU RESSARCIMENTO.
FALTA DE PREVISÃO LEGAL NO PERÍODO DE APURAÇÃO SOB EXAME.
Na época das ocorrências sob exame, o valor do crédito presumido das
agroindústrias, instituído pela Lei no 10.925/2004, somente poderia ser utilizado
para dedução do valor das contribuições apuradas, não podendo, no entanto,
ser ressarcido ou compensado com outros tributos. A autorização genérica para
ressarcir ou compensar os créditos presumidos passou a vigorar a partir da
publicação da Lei no 13.137/2015 e do Decreto no 8.533/2015. (Acórdão 3302-
013.977, rel. Flávio José Passos Coelho, j. 19/12/2023 – g.n.)
VII.
Importação. Drawback. Créditos a descontar. Contribuição paga.
A fiscalização glosou créditos por se referirem a importações sob o regime
Drawback, com suspensão da contribuição, por ter o contribuinte deles se apropriado de forma
indevida, contrariando disposição contida no § 1o do art. 15 da Lei n° 10.865/2004, que autoriza a
apropriação do crédito apenas quanto aos valores efetivamente pagos, não abrangendo, por
conseguinte, as importações amparadas pelo Drawback.
Segundo o Recorrente, a divergência entre os valores solicitados e os reconhecidos
pela autoridade fiscal residia noutra situação de fato, qual seja, a constatação de que, nos meses
de abril a junho de 2008, ele, por motivo ignorado, deixara de incluir no pedido de ressarcimento
algumas DIs, as quais acabaram não sendo computadas pela autoridade fiscal.
Contudo, não há previsão legal para inclusão de novos créditos em pedidos de
restituição/ressarcimento ou em declarações de compensação que já se encontram em
julgamento no processo administrativo fiscal, razão pela qual esse seu pedido deve ser negado.
A seguinte decisão do CARF adota esse mesmo entendimento:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 13/02/2004
COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO DE DCOMP APÓS O DESPACHO DECISÓRIO.
POSSIBILIDADE EM CASO DE COMPROVADA INEXATIDÃO MATERIAL
A retificação do PER/DCOMP após a decisão administrativa somente pode ser
admitida em caso de inexatidão material no preenchimento do referido
documento, apurável pelo seu exame e devidamente comprovada, desde que
não implique modificação da natureza ou origem do crédito, aumento do valor
do débito compensado ou inclusão de novo débito, nem represente qualquer
outra modificação que implique sua modificação substancial. (Acórdão 3002-
002.411, rel. Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, j. 04/11/2022 – g.n.)
VIII.
Conclusão.
Diante do exposto, vota-se por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, para
reverter as glosas de créditos, observados os demais requisitos da lei, em relação aos seguintes
itens:
Fl. 2652
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.156 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.000351/2009-99
28
a) vestimentas e equipamentos de proteção utilizados no parque industrial:
avental plástico, bota de borracha, botinas, botas sete léguas, meias, luvas,
óculos, touca, camisa, camiseta impermeável, calça proteção, capacete, creme
protetor, máscaras, protetor facial e protetor auricular.
b) material de limpeza consumido ou utilizado no processo produtivo: creme
protetor microbiológico, detergentes, desinfetantes, escovas, esponjas, álcool,
solventes, balde, vassouras, rodo, sacos para lixo, lavagem de uniformes, panos
e papel toalha;
c) partes e peças utilizadas na manutenção de máquinas e equipamentos
destinados ao processo produtivo, não passíveis de inclusão no ativo
imobilizado: peças para máquinas, correias industriais, arruela, mangueira,
lâmpadas, parafusos, porcas, retentor, rolamento, abraçadeira, barra, bastão,
brocas, cabo flexível, cantoneira inox, capacitor, conector, contactor, corrente,
eletrodo, fusível, kit de reparos, reator, relé, sensor, soquete, dentre outros;
d) ferramentas utilizadas no processo produtivo, não passíveis de inclusão no ativo
imobilizado: chave Allen, chave boca, chave de fenda, alicate, cadeado, dentre
outros;
e) material de embalagem e etiquetas utilizados no transporte de produtos
alimentícios destinados ao consumo humano;
f) serviços de frete utilizados no transporte de insumos ou de produtos em
elaboração entre unidades/estabelecimentos produtores e no transporte em
operações de venda a clientes;
g) bem como para reconhecer o direito à adoção do percentual da alíquota do
crédito presumido das agroindústrias de produtos de origem animal ou vegetal
com base na natureza da mercadoria produzida ou comercializada pela referida
agroindústria e não em função da origem do insumo que aplicou para obtê-lo.
É o voto.
Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 2653
DF CARF MF
Original